Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Estelionato. Provas. Cerceamento de defesa. Dolo. Pena-base. Consequências do crime. Prejuízo material.
1 - Compete ao juiz, valendo-se de sua discricionariedade, examinar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, que pode indeferir diligências quando as demais provas são suficientes para formação do seu convencimento.
2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir e manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se presente o elemento subjetivo do crime – dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – há estelionato.
3 - Na conduta consistente em apresentar-se um dos réus como representante de empresa com capacidade financeira para adimplir contrato milionário, sabendo ser empresa de fachada e inexistir o capital, e o outro como parte em contrato anterior bem-sucedido com a referida empresa, dando credibilidade e incentivando o acordo, e, ao final, receber o valor objeto do contrato, obtendo vantagem econômica indevida, há o crime de estelionato.
4 – No estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. Se ocorreu prejuízo exacerbado – R$ 3.000.000,00 - justifica-se a valoração negativa das consequências do crime.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo.
7 – Apelações não providas.